Tribunal: CARF
Processo: 13974.000166/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000166/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.428 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOÃO ANTÔNIO MARTINS DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000166/2004-01
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.428 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000166/2004-01

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório, de fls.
63/66, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Joinville, que indeferiu o
pedido de restituição de R$ 2.434,35, relativo à diferença entre a restituição apurada na
declaração retificadora entregue em 27/05/2004 - R$ 5.664,77 e o valor que já foi restituído ao
contribuinte por meio da declaração original entregue em 12/03/1999 - R$ 3.230,42.
Explica a autoridade competente que o procedimento de revisão da declaração
retificadora ensejou a emissão do Auto de Infração de fls. 21/25, por entender não haver previsão
legal para a isenção da verba relativa ao auxílio-combustível. Relata que o contribuinte
apresentou impugnação à autuação, sendo que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis, por meio do Acórdão n° 5.401, de 22/12/2004 (fls. 54/58), julgou nulo o
lançamento, em virtude do acatamento da preliminar de decadência. A conclusão é pelo
indeferimento da restituição pleiteada, considerada indevida pelos mesmos motivos elencados
pela autoridade lançadora às fls. 24/25.
Na manifestação de inconformidade, às fls. 69/76, o contribuinte diz que o
indeferimento teve como fundamento a Solução de Consulta n° 73, de 2000, a qual concluiu que
a verba Auxílio Combustível tem caráter remuneratório. Todavia, segundo ele, tal verba é
indenizatória, pois é destinada a indenizar o servidor público com os gastos pelo uso de veículo
próprio em atividades de inspeção e fiscalização de tributos e outras.
Informa que impetrou Mandado de Segurança (MS n° 2002.013094-5) com o
intuito de excluir da base de cálculo do imposto de renda a mencionada verba, cuja liminar foi
deferida em 04/07/2002 e, no julgamento do mérito, concedida a segurança , conforme o acórdão
publicado no DJ em 17/01/2003. Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina onde se declara que a verba denominada auxílio combustível tem caráter indenizatório,
não se sujeitando à incidência do imposto de renda.
Transcreve o art. 3° da Lei Complementar Estadual n° 100, de 30.11.1993, que
trata do limite máximo da remuneração para os servidores do Estado, o qual exclui deste limite,
no seu inciso II, a indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho de funções de
fiscalização ou inspeção de tributos, pagas aos integrantes do Grupo de Operações de
Fiscalização e Arrecadação - OFA e aos procuradores lotados na Procuradoria Geral do Estado.
Por fim, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja recebida e
provida para que se reforme a decisão prolatada e que seja deferida a devolução da diferença
entre a restituição apurada na retificadora e o valor já restituído através da declaração original.
A DRJ Florianópolis, na analise da peça impugnatória, manifesta seu
entendimento no sentido de que:
=> primeiramente que não há registros de que a União seja parte ou tenha sido
citada em qualquer ação judicial relativa à incidência do imposto de renda sobre a verba
denominada auxilio combustível, recebida pelo referido servidor do Estado de Santa Catarina, na
competente Justiça Federal.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.428 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000166/2004-01

Ademais, registre-se que o objeto da lide é a não retenção do imposto de renda na
fonte pelo Estado de Santa Catarina. Assim, eventuais decisões judiciais proferidas neste sentido
não vinculam este órgão administrativo.
=> no que refere ao pedido de restituição, dois requisitos devem ser demonstrados
pelo interessado ao deduzir a sua pretensão, quais sejam a cobrança/ pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido e, em segundo lugar, a tempestividade do requerimento.
Assim, antes de adentrar no mérito do pedido de restituição, há que se fazer
algumas considerações sobre a tempestividade do pleito do contribuinte, ou seja, quanto à
decadência do direito de pleitear a restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF),
apurado em declaração de ajuste anual Retificadora, relativa ao ano-calendário 1998, entregue
em 27/05/2004.
O contribuinte apresentou, em 12 de março de 1999, dentro do prazo legal, a
declaração de ajuste para o exercício de 1999, ano-calendário de 1998, informando o imposto a
restituir de R$ 3.230,42.
Em 27 de maio de 2004, todavia, o sujeito passivo apresentou declaração
retificadora na qual apurou o Imposto a Restituir no valor de R$ 5.664,77. Essa declaração, que
deveria substituir a declaração original, foi submetida ao procedimento de revisão pela repartição
de origem, ensejando a emissão do Auto de Infração de fls. 21/25, o qual foi julgado nulo em
face do prazo decadencial que se exauriu em 31/12/2003.
Portanto, pelo mesmo racional, claro está que resta decadente o direito do
contribuinte de pleitear a restituição de possíveis valores pagos a maior ao longo do ano-
calendário de 1998.
Não obstante considerar esgotado o direito à repetição do indébito, ainda que o
contribuinte houvesse pleiteado a restituição dentro do prazo legal, não haveria como atender ao
seu requerimento, posto que a verba denominada auxilio-combustível tem incidência tributária
para os fins do imposto de renda.
Conclui-se, desta forma, que, além da decadência do direito de pleitear a
restituição, a verba e discussão tem natureza remuneratória, integrando a base de cálculo do
Imposto de Renda. Ante o exposto, vota a DRJ no sentido de indeferir a solicitação do
interessado.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que tem direito a mencionada restituição.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.428 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000166/2004-01

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que o recurso não merece ser provido posto que , como já dito pela
DRJ e já foi amplamente evidenciado ao longo do processo administrativo, acerca do crédito
tributário referente ao ano calendário de 1998, quando foi feita a retificadora, em maio de 2004,
já tinha se consumado a prescrição.

Inclusive o auto foi considerado nulo por este exato motivo. Não há que se
falar em auto por compensação indevida, nem tampouco qualquer direito a restituição. A
legislação é clara quanto ao 5 anos para seu pleito.

Caso seja vencida quanto a este ponto, entendo, tal como muito bem
explicitado pelo conselheiro Rayd Santana Ferreira, que analisando caso similar – verba da
mesma natureza e para mesmo Estado fundamentou muito bem a ausência de caráter
remuneratório.

A verba, denominada indenização por uso de veículo próprio, está prevista no
art. 1o, §2, inciso VIII, da Lei Estadual n. 7.881/89 e regulamentada pelo art. 3o do Decreto n.
4.606/90, como retribuição aos servidores que realizam atividades de inspeção e fiscalização de
tributos e utilizam veículo próprio no desempenho desse mister. Ademais, consignou o
Contribuinte que o Estado de Santa Catarina assegura aos seus servidores o direito à indenização
pelo uso de veículo próprio nos trabalhos de fiscalização, tratando-se de indenização, não
integrando os vencimentos do servidor, conforme Lei Complementar (estadual) n° 100/93.

No que diz respeito a auxílio combustível, com o objetivo de indenizar gastos
com uso de veículo próprio para realização de serviços externos, essa E. CSRF já se manifestou
no sentido de reconhecer sua natureza como verba indenizatória, conforme Acórdão no
9202003.499, referente ao processo administrativo no 10920.003269/200451, julgado na sessão
do dia 14 de dezembro de 2014, em que foi negado provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Ademais, para corroborar tal entendimento, menciono jurisprudência deste
Tribunal que decidiu na linha do reconhecimento da não incidência do IR sobre o “auxílio
combustível” – vide Acórdão n° 2102002.308, de 19 de setembro de 2012, da 2° TO da 1° CÂ
da 2° SEJUL e Acórdão n° 2201002.218, de 15 de agosto de 2013, da 1° TO da 2 ° CÂ da 2°
SEJUL.
Não sendo o bastante, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional também já se
manifestou nesse sentido, ao publicar o Ato Declaratório n.o 4, de 1o de dezembro de 2008,
autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante "nas ações judiciais
que visem obter declaração de que não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais
de justiça a título de 'auxílio condução', quando pago para recompor as perdas experimentadas
em razão da utilização de veículo próprio para o exercício da função pública."

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.428 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000166/2004-01

Neste diapasão, as despesas acima referidas são necessárias para que o servidor
possa desempenhar o seu mister, tratando-se de verba de natureza indenizatória, ou seja, estando
fora do campo de incidência do imposto de renda.

No entanto, entendo que o mérito do presente processo não deve ser provido
posto que prescrito.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital